Tribunal: CARF
Processo: 10480.733718/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.733718/2013-15
ACÓRDÃO
9202-011.888 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO E ABSENTEÍSMO RELATIVO
AOS 15 (QUINZE) DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO
REPETITIVO DO STJ. TRÂNSITO EM JULGADO DESFAVORÁVEL PARA A
FAZENDA NACIONAL. NÃO CONHECIMENTO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS (1/3). RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TRÂNSITO EM
JULGADO
COM
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS
QUE
NO
PONTO
É
DESFAVORÁVEL PARA A FAZENDA NACIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não merece ser conhecido o recurso especial quando inexiste acórdão
paradigma apto para a comparação, ex vi da alínea “b” do inciso III do §12
do artigo 118 do RICARF/2023, por não servir ao comparativo o acórdão
que, na data da admissibilidade do recurso, contrariar as conclusões de
“decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso especial interposto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator
Fl. 36143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.888 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.733718/2013-15
2

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Diogo Cristian Denny (substituto integral), Leonam Rocha de
Medeiros, Cleberson Alex Friess (substituto integral), Leonardo Nuñez Campos (substituto
integral), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador (e-fls.
3.450/3.471) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 3.535/3.545) ― interposto pela Fazenda Nacional, sustentado em dissídio
jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a
interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida,
em sessão de 09/05/2018, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, que deu
provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento, consubstanciada no Acórdão no
2402-006.163 (e-fls. 3.434/3.448), o qual, no ponto para rediscussão, tratou da matéria que o
despacho de admissibilidade passa a rotular como (i) “Incidência da Contribuição Previdenciária
sobre Aviso Prévio Indenizado, Adicional 1/3 de férias, 15 dias que antecedem o auxílio-doença”,
cuja ementa do recorrido e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
(...)
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INDENIZADAS OU GOZADAS, SOBRE O AVISO
PRÉVIO INDENIZADO E SOBRE A IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO PROVIDO.
Em recurso repetitivo, de observância obrigatória pelo CARF, o Superior Tribunal
de Justiça decidiu que não incidem contribuições previdenciárias sobre o terço
constitucional de férias indenizadas ou gozadas, sobre o aviso prévio indenizado e
sobre a importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do Recurso para, na parte conhecida, afastar a preliminar
Fl. 36144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.888 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.733718/2013-15
3
de nulidade. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar lhe provimento
parcial, a fim de excluir da base de cálculo do AI DEBCAD 51.049.680-6 as
importâncias pagas a título de terço constitucional de férias, aviso prévio
indenizado e a importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença,
vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Mauricio Nogueira Righetti
e Denny Medeiros da Silveira, que lhe deram provimento parcial em menor
extensão. Manifestou a intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro
Denny Medeiros da Silveira.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 2.717/2.761), após notificado em 14/11/2013, insurgindo-se em face da constituição de
crédito por lançamento de ofício, especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 5/26).
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração, relativo ao período de
apuração compreendido entre 01/01/2010 a 31/12/2010, que apurou contribuições diversas
devidas à seguridade social pela Agroindústria, sendo que importa no momento o Debcad no
51.049.680-6, que trata da exigência e constituição de crédito tributário das contribuições da
parte dos segurados empregados, as quais foram retidas (Lei no 8.212, art. 20), mas não foram
recolhidas.
A fiscalização entendeu como base de cálculo de contribuições previdenciárias dos
segurados empregados (contribuições a serem retidas) os valores percebidos na folha de salários,
inclusive a título de terço constitucional sobre férias gozadas, terço constitucional de férias, aviso
prévio indenizado, bem como sobre a importância paga nos quinze dias que antecedem o
benefício previdenciário do auxílio-doença.
O contribuinte sustenta a não incidência de contribuições previdenciárias dos
segurados empregados sobre os valores que se refere a rubrica de terço constitucional sobre
férias gozadas, terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, absenteísmo relativo aos
quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 02-64.378 - 6a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 3.307/3.314),
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte o pedido deduzido na
impugnação para afastar da base de cálculo do lançamento os valores relativos a “devolução de
mercadorias”, “exportações” e “mercadorias a entregar” discriminados na informação fiscal no
que se refere a tributação da Agroindústria, porém em relação a base de cálculo das contribuições
previdenciárias dos segurados empregados sobre a folha de salários foi mantido o lançamento,
inclusive sobre as verbas ora em recurso especial.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 3.344/3.372),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
Fl. 36145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.888 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.733718/2013-15
4
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.
Em resumo, diferentemente da primeira instância (DRJ), a Turma Ordinária do CARF
afastou da base de cálculo do lançamento de ofício os valores referentes a rubrica do terço
constitucional sobre férias gozadas, do terço constitucional de férias, do aviso prévio indenizado e
do absenteísmo relativo aos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia (conferir
despacho de admissibilidade, e-fls. 3.535/3.545), a Presidência da competente Câmara integrante
da 2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a temática preambularmente
destacada com respectivos paradigmas, assim estando indicada a matéria para rediscussão e os
precedentes quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Registro que o contribuinte também apresentou seu Recurso Especial de
Divergência (e-fls. 3.516/3.527), porém não foi admitido (e-fls. 3.596/3.602), ademais houve
interposição de agravo, porém restou rejeitado (e-fls. 36.129/36.131), confirmando-se a não
admissão.
O Recurso Especial de Divergência é, portanto, exclusivamente, da Fazenda
Nacional.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente (Fazenda Nacional) requer que seja conhecido o seu recurso e, no
mérito, que seja dado provimento para reformar o acórdão recorrido e restabelecer o
lançamento.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados, o
recorrente pretende rediscutir a matéria que se rotulou como sendo (i) “Incidência da
Contribuição Previdenciária sobre Aviso Prévio Indenizado, Adicional 1/3 de férias, 15 dias que
antecedem o auxílio-doença”.
Fl. 36146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.888 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.733718/2013-15
5
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois as referidas verbas não possuem natureza indenizatória, mas sim
natureza remuneratória e, além disso, não se enquadram em qualquer das hipóteses de não
incidência de contribuições previdenciárias.
Sustenta, portanto, que deve haver tributação no que tangencia aos valores pagos a
título de adicional constitucional de um terço sobre as férias, aviso prévio indenizado, e
importância paga relativa aos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
Diz que o valor pago pelo empregador a título de férias do empregado, inclusive o
terço constitucional de férias, possui natureza salarial, salvo quando se referir a férias não
desfrutadas, o que não é a hipótese da base de cálculo considerada.
Argumenta que o aviso prévio indenizado deve ser considerado como tributável
para fins previdenciários, pois não se encontra no rol do §9o do art. 28 da Lei no 8.212.
Pondera que relativamente ao auxílio-doença o raciocínio é o mesmo, no sentido de
impossibilidade de exclusão dos valores pagos da base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Conclui que, no caso dos pagamentos relativos ao afastamento nos primeiros
quinze dias por auxílio-acidente ou doença, ao adicional de 1/3 de férias e ao aviso prévio
indenizado, só não sofreriam a incidência das contribuições previdenciárias se constassem no rol
das exceções previstas no §9o do art. 28 da Lei no 8.212, as quais devem ser estritamente
observadas conforme dispõe o art. 111 do CTN, porém as rubricas vergastadas não estariam
inclusas no famigerado rol.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 3.552/3.565) a parte interessada (Contribuinte), se
manifesta pelo não conhecimento do recurso, uma vez que é caso de aplicação do RESP
1.230.957/RS, de forma cogente aos Conselheiros do CARF. Invoca, ainda, o RE 593.068.
No mérito, reiterou as razões colacionadas nos autos, inclusive o próprio
entendimento da decisão recorrida, especialmente argumenta que tem direito a não incidência da
contribuição previdenciária sobre as verbas trabalhistas de natureza indenizatória.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Fl. 36147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.888 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.733718/2013-15
6
Passo a devida fundamentação. Analiso, primeiramente, o juízo de admissibilidade
para conhecer, ou não, do recurso no que foi previamente admitido e, se superado este, enfrentar
o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional tem por finalidade hodierna
a reforma do Acórdão CARF no 2402-006.163, a partir de paradigmas apresentados para rediscutir
temática rotulada pelo despacho de admissibilidade, a saber:

(i) Matéria: “Incidência da Contribuição Previdenciária sobre (a) Aviso Prévio
Indenizado; (b) absenteísmo relativo aos 15 dias que antecedem o auxílio-
doença; e (c) Adicional 1/3 de férias.”
(i) Paradigma (1): Acórdão 9202-003.773
(i) Paradigma (2): Acórdão 2401-003.943

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedentes previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, não atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito
de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de não conhecimento.
Explico.
Fl. 36148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.888 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.733718/2013-15
7
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara, que adoto
exclusivamente neste ponto como integrativo (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com
aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma
exigida no § 2.o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual.
Conquanto, não há paradigma para se conceber a admissibilidade do recurso
especial. Isto porque, o instrumento processual aviado esbarra no disposto na alínea “b” do inciso
III do §12 do art. 118 do RICARF/2023, o qual prescreve:
Art. 118, § 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...)
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos;
(...).
Vale dizer, não servirá de paradigma o acórdão que, na data da admissibilidade do
recurso, contrariar decisão transitada em julgado do STF ou do STJ, proferida na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, respectivamente.
Veja-se cada uma das situações.
(a) Aviso Prévio Indenizado:
Sob a sistemática dos recursos repetitivos, consta como “capítulo de sentença”
transitado em julgado, no REsp 1.230.957/RS, o entendimento convergente com a decisão
recorrida da Turma Ordinária do CARF no sentido de que as contribuições previdenciárias, a cargo
da empresa, e as destinadas aos terceiros não incidem sobre valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando a folha de salários ou o
salário-de-contribuição.
A conclusão sobre a não tributação do aviso prévio indenizado é catalogada no
Tema Repetitivo 478 (REsp 1.230.957/RS), nestes termos:
Questão submetida a julgamento: Discute-se a incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado.
Tese Firmada: Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a
título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial.
Eis a ementa do julgado do STJ no que importa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
Fl. 36149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.888 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.733718/2013-15
8
SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS
SEGUINTES VERBAS: (...); AVISO PRÉVIO INDENIZADO; (...).
(...)
2. Recurso especial da Fazenda Nacional.
(...)
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços
prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de
contribuição previdenciária.
A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo
indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá
comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o
aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito aos salários
correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período
no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse modo, o pagamento
decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado, visa a reparar
o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura rescisão
contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição Federal
(atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se
conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda
Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que,
"se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado
não presta trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser
ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver
previsão legal de isenção em relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri
Mascaro Nascimento.
Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de
1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
(...)
3. Conclusão.
(...)
Recurso especial da Fazenda Nacional não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008
- Presidência/STJ.
(REsp n. 1.230.957/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, julgado em 26/2/2014, DJe de 18/3/2014)
Fl. 36150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.888 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.733718/2013-15
9
O referido recurso REsp 1.230.957/RS foi objeto de recurso extraordinário, porém,
para a temática do “aviso prévio indenizado” houve o trânsito em julgado, pois o objeto do
recurso extraordinário era exclusivamente a temática do terço constitucional de férias (Recurso
Extraordinário no 593.068/SC, Tema 163/STF; posteriormente, afetado ao Tema 985/STF, RE no
1.072.485, pois o Tema 163 era para servidor público não celetista enquanto o Tema 985 restou
apto para o celetista, segurado empregado).
Sendo certa a ocorrência do trânsito em julgado no tocante ao “aviso prévio
indenizado”, definitiva é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, com arrimo na
alínea “b” do inciso III do §12 do art. 118 do RICARF/2023, não conheço do recurso especial
fazendário para o tema do “aviso prévio indenizado”.

(b) absenteísmo relativo aos 15 dias que antecedem o auxílio-doença:
Sob a sistemática dos recursos repetitivos, consta como “capítulo de sentença”
transitado em julgado, no REsp 1.230.957/RS, o entendimento convergente com a decisão
recorrida da Turma Ordinária do CARF no sentido de que sobre a importância paga pelo
empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de
doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência
da exação, que exige verba de natureza remuneratória.
A conclusão sobre a não tributação do absenteísmo relativo aos 15 dias que
antecedem o auxílio-doença é catalogada no Tema Repetitivo 738 (REsp 1.230.957/RS), nestes
termos:
Questão submetida a julgamento: Discute-se a incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento
por motivo de doença.
Tese Firmada: Sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante
os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a
contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da
exação, que exige verba de natureza remuneratória.
Eis a ementa do julgado do STJ no que importa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS
SEGUINTES VERBAS: (...); IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA.
(...)
2. Recurso especial da Fazenda Nacional.
(...)
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio- doença.
Fl. 36151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.888 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.733718/2013-15
10
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias
consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao
empregador efetuar o pagamento do seu salário integral (art. 60, §3o, da Lei
8.213/91 com redação dada pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja
o pagamento efetuado pelo empregador, a importância paga não é destinada a
retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos
ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado
pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das Turmas que integram a
Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a importância paga pelo
empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por
motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar
na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
de 17.8.2006.
(...)
3. Conclusão.
(...)
Recurso especial da Fazenda Nacional não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008
- Presidência/STJ.
(REsp n. 1.230.957/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, julgado em 26/2/2014, DJe de 18/3/2014)
O referido recurso REsp 1.230.957/RS foi objeto de recurso extraordinário, porém,
para a temática do “absenteísmo relativo aos 15 dias que antecedem o auxílio-doença” houve o
trânsito em julgado, pois o objeto do recurso extraordinário era exclusivamente a temática do
terço constitucional de férias (Recurso Extraordinário no 593.068/SC, Tema 163/STF;
posteriormente, afetado ao Tema 985/STF, RE no 1.072.485, pois o Tema 163 era para servidor
público não celetista enquanto o Tema 985 restou apto para o celetista, segurado empregado).
Sendo certa a ocorrência do trânsito em julgado no tocante ao “absenteísmo
relativo aos 15 dias que antecedem o auxílio-doença”, definitiva é a decisão do Superior Tribunal
de Justiça, razão pela qual, com arrimo na alínea “b” do inciso III do §12 do art. 118 do
RICARF/2023, não conheço do recurso especial fazendário para o tema do “absenteísmo relativo
aos 15 dias que antecedem o auxílio-doença”.

(c) Adicional 1/3 de férias:
A Turma Ordinária do CARF afastou a exigência de tributação da rubrica do
adicional de 1/3 de férias (terço constitucional de férias) da base de cálculo da chamada folha de
salários, uma vez que entendeu ser verba indenizatória, pelo que o lançamento de ofício lavrado
Fl. 36152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.888 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.733718/2013-15
11
deveria ser cancelado e não exigida a contribuição que não foi recolhida e se pretende ver
cobrada.
A Fazenda Nacional interpôs o recurso especial no sentido de reverter o julgado e
exigir a exação fiscal.
Importante entender que os fatos geradores são competências do ano de 2010,
para o período de apuração entre 1o/1/2010 a 31/12/2010. Ademais, trata-se de lançamento de
ofício.
No REsp no 1.230.957, que compõe os Recursos Repetitivos do STJ, havia sido
firmado Tese, no Tema 479, assentando que: “A importância paga a título de terço constitucional
de férias possui natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do
empregado, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a
cargo da empresa).”
Todavia, houve sobrestamento pelo Tema 985/STF (RE no 1.072.485), inclusive ao
ser solucionada a referida Repercussão Geral na Suprema Corte se assentou tese diametralmente
oposta segundo a qual: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a
título de terço constitucional de férias”.
Conquanto, o STF entendeu necessário modular os efeitos da sua decisão, vez que
no julgamento de mérito que realizou reformou arcabouço jurisprudencial que abrangia
precedentes do próprio STF, além do Recurso Repetitivo do STJ bem conhecido e propagado (REsp
1.230.957), com tese em sentido contrário, com abrupta mudança de jurisprudência. Por isso,
além de modular, optou-se por escolher como marco temporal a data da publicação da ata do
julgamento de mérito do Tema 985/STF (data de 15/09/2020).
Deveras, em embargos de declaração primevo, o STF assim se posicionou sobre a
modulação (que abarca os fatos geradores destes autos, ano 2010):
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. TERÇO DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO .
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos efeitos do acórdão
que reconheceu a constitucionalidade da incidência da contribuição
previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a presença dos requisitos necessários à modulação temporal dos
efeitos da decisão.
III. Razões de decidir
3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza compensatória, e,
assim, não constituiria ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ele
não incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia, ainda, diversos
precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da natureza
Fl. 36153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.888 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.733718/2013-15
12
jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de incidência da
contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional.
4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito deste
recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do
próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.
5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em
respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. CPC/2015 e
decisões desta Corte.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex nunc ao
acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas
as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data,
que não serão devolvidas pela União.
_________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 195, I, a (com a redação
dada pela Emenda Constitucional no 20/1998); Lei no 8.212/1991, art. 22, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.957 (2014), Rel. Min. Mauro
Campbell; STF, ARE 1.260.750 (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; RE 643.247 EDs
(2019), Rel. Min. Marco Aurélio; RE 594.435-EDs (2019), Red. p/o acórdão o Min.
Alexandre de Moraes; RE 593.849 (2017), Rel. Min. Edson Fachin; RE 892.238
(2016), Rel. Min. Luiz Fux; RE 565.160 (2017), Rel. Min. Marco Aurélio.
(RE 1072485 ED, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão LUÍS ROBERTO
BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
s/n DIVULG 18-09-2024 PUBLIC 19-09-2024)
Demais disto, em 24/09/2025, ocorreu a certificação do trânsito em julgado do RE
no 1.072.485 (Tema 985), conforme andamento processual no site do STF.
A Fazenda Nacional não obteve sucesso na tentativa de alterar o marco temporal ou
os efeitos da modulação.
De mais a mais, em consulta no site do STJ, já consta nos andamentos processuais
do REsp no 1.230.957 que, em 25/09/2025, foi levantado o sobrestamento. A rigor, veja-se o
informe:

Muito bem. Com a modulação, tem-se situação na qual, sob a sistemática da
repercussão geral, consta como “capítulo de sentença” transitado em julgado, no RE no 1.072.485
(Tema 985), o entendimento temporal ressalvado que acaba por convergir com a decisão
recorrida da Turma Ordinária do CARF, no sentido de que, ao menos, no período dos fatos
geradores (2010), não pode ocorrer a tributação do terço constitucional de férias.
Ora, o Tema 985 do STF definiu que é legítima a incidência de contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, ao considerar que este tem natureza
Fl. 36154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.888 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.733718/2013-15
13
salarial e habitual. Contudo, por segurança jurídica, esse entendimento, por modulação, para
lançamentos de ofício constitutivos do crédito, valerá apenas para fatos geradores a partir de
15/09/2020, data de publicação da ata do julgamento do mérito do RE no 1.072.485, e não
retroage.
Aliás, o Parecer SEI no 4.366/2025/MF bem conclui que o STF vedou a exigência
retroativa a 15/09/2020, contemplando o cancelamento dos fatos geradores ocorridos até
14/09/2020, bastando que a exação não tenha sido recolhida. A exigência, por constitucionalidade
da verba, só ocorre a partir de 15/09/2020, ressalvados casos de pagamento voluntário e não
questionamento da repetição do indébito por via judicial até 15/09/2020.
Logo, os contribuintes que não recolheram a contribuição sobre o terço de férias
até 14/09/2020 não podem ser cobrados como se devida fosse. Se o contribuinte não recolheu a
verba desde antes de 15/09/2020, então não é devida a exação e, neste horizonte, a decisão da
Turma Ordinária do CARF não merece ser reformada e não há paradigma para conhecimento.
A modulação dos efeitos da decisão protege exatamente a segurança jurídica dos
contribuintes que tinham e têm a expectativa de não incidência da contribuição para
questionamentos anteriores a 15/09/2020.
Considerando a modulação efetivada pela Suprema Corte, com marco temporal em
15/09/2020, bem como os fatos geradores em vergasta que são do ano de 2010 e como o
contribuinte foi notificado em 14/11/2013 e não efetuou pagamento da tributação sobre o terço
de férias, não se conhece o recurso especial.
Sendo certa a ocorrência do trânsito em julgado no tocante ao “Adicional 1/3 de
férias”, no específico quanto ao ponto da modulação, definitiva é a decisão do Supremo Tribunal
Federal, razão pela qual, com arrimo na alínea “b” do inciso III do §12 do art. 118 do RICARF/2023,
não conheço do recurso especial fazendário para o tema do “Adicional 1/3 de férias” para fatos
geradores no ano de 2010, que estão abarcadas pela modulação.

Conclusão quanto ao Recurso Especial da Fazenda Nacional
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, por ausência de paradigmas, forte na alínea “b” do inciso III do §12
do art. 118 do RICARF/2023, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional. Alfim, finalizo
em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 36155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.888 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.733718/2013-15
14
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 36156
DF CARF MF
Original